Tribunal: TCU
Processo: 029.846/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9801/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.846/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Soares Simões (XXX.441.478-XX); Bismarck Soares Matos Santos (XXX.548.415-XX); Bruno Lemos Nogueira (XXX.386.340-XX); Emerson Galdino Toledo Junior (XXX.538.521-XX); Felipe dos Santos (XXX.497.067-XX); Fillipe Manhães de Faria (XXX.310.007-XX); Josué Santos Monteiro (XXX.102.427-XX); Lucas Nascimento Fernandes (XXX.934.737-XX); Luís Renato Fontes Ascenção (XXX.102.137-XX); Nilton Dantas Cerqueira (XXX.533.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.